Tribunal: TJSP
Processo: 2084081-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084081-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes KIT
VESTIBULARES LTDA
e AGOSTINHO SALEM COELHO, é agravada
INDIAMARA FERREIRA CARDO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão anulada de ofício. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084081-47.2020.8.26.0000 - Suzano - VOTO No 2/4
Voto no 37776
Agravo de instrumento no 2084081-47.2020
Agravante: Kit Vestibulares Ltda.
Agravada: Indiamara Ferreira Cardo
Agravo de instrumento - ação monitória - gratuidade
processual - pessoa jurídica - indeferimento de plano -
aplicação do art. 99, §2° do Código de Processo Civil -
necessidade de oportunizar à requerente comprovar o
preenchimento dos pressupostos processuais - decisão anulada
de ofício.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação monitória, indeferiu, de plano, o pedido de
gratuidade processual feito pela autora.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084081-47.2020.8.26.0000 - Suzano - VOTO No 3/4
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna
prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não
fácil, visto ter o caráter de prova negativa.
Nesse trilho, pois, era aceitável a colocação formulada na
legislação anterior, Lei no 1.060/50, que, em seu art. 4o §1o, previa que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição
nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais”, revogada pela lei de rito vigente que dispôs, em seu art. 99, §3o,
que, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Do mesmo modo, o entendimento consolidado na Súmula no
481 do STJ é no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita, a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Importa anotar, ainda, que, nos termos do art. 99, §2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084081-47.2020.8.26.0000 - Suzano - VOTO No 4/4
Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”o que não foi observado pela MM. Juíza “a quo”.
A esse passo, não obstante entender esta relatoria que a
simples presença de dívidas e protestos, e até mesmo de eventual pedido de
recuperação judicial e falência, não se revelam suficientes para a concessão
da benesse, devendo ser comprovada cabalmente a "impossibilidade" de
recolhimento das custas e despesas decorrentes do processo, deve ser dada
a oportunidade de a recorrente juntar documentos que a Magistrada
entenda hábeis a comprovar ou não a impossibilidade de arcar com as
custas processuais.
Nesse trilho, impõe-se que seja anulada a r. decisão
guerreada, para que outra seja proferida em seu lugar, após ser
oportunizada à recorrente comprovar a existência dos pressupostos.
Isto posto, de ofício, ANULA-SE, a r. decisão agravada.
Coutinho de Arruda
Relator